Tribunal: TJES
Processo: 5005300-53.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005300-53.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GABRIEL CAMPOS DA SILVA ALVES
AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

1-
Consoante jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça “
a declaração de insuficiência econômica gera
presunção relativa
da alegada incapacidade, que pode ser afastado pelo magistrado quando presentes elementos outros que revelem a higidez financeira do requerente da benesse da assistência judiciária. [...]
.” (STJ, AgRg no AREsp 163.619/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 01/02/2013).

2 -
Nesse sentido, conforme também já assentou referida Corte de Justiça, “
não se afasta, porém, a
possibilidade de o magistrado exigir a comprovação do estado de necessidade do benefício,
quando as circunstâncias dos autos apontarem que o pretendente possui meios de arcar com as custas do processo, pois a presunção de veracidade da referida declaração é apenas relativa [...]
”. (AgRg no REsp 1439137/MG, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

3 -
No caso dos autos, amparado nesses fundamentos, observa-se, dos documentos juntados, que não há nos autos
quaisquer
elementos capazes de afastar a presunção de pobreza declarada pela parte.

4 -

“[...] Na apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita, não importa se os postulantes possuem patrimônio imobiliário, rendimentos, se constituíram advogado particular, mas sim, que no momento não tenham condições de arcar com as custas e honorários, sem prejuízo próprio ou de sua família. Precedentes do STJ [...]”
;
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35159005988, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/12/2015, Data da Publicação no Diário: 22/01/2016).

5 – Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GABRIEL CAMPOS DA SILVA ALVES
em face da decisão
Id n. 5030791 – Págs. 2/6
,
proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória,
que indeferiu o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita
e determinou a realização do pagamento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição
.

A
duz o recorrente, em suas razões, que
se encontra em dificuldade financeira, fazendo
jus
à assistência judiciária gratuita, bem como que a decisão agravada não reflete a sua real situação econômica.

Proferida decisão deferindo o efeito suspensivo no Id n. 5036552.

Sem contrarrazões porque a parte requerida ainda não foi citada na origem.

É o relatório no essencial. Passo a análise do mérito.

Consoante jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça “
a declaração de insuficiência econômica gera
presunção relativa
da alegada incapacidade, que pode ser afastado pelo magistrado quando presentes elementos outros que revelem a higidez financeira do requerente da benesse da assistência judiciária. [...]
.” (STJ, AgRg no AREsp 163.619/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 01/02/2013).

Nesse sentido, conforme também já assentou referida Corte de Justiça, “
não se afasta, porém, a
possibilidade de o magistrado exigir a comprovação do estado de necessidade do benefício,
quando as circunstâncias dos autos apontarem que o pretendente possui meios de arcar com as custas do processo, pois a presunção de veracidade da referida declaração é apenas relativa [...]
”. (AgRg no REsp 1439137/MG, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

No caso dos autos, amparado nesses fundamentos, observa-se, dos documentos juntados, que não há nos autos quaisquer elementos capazes de afastar a presunção de pobreza declarada pela parte.

Nesse contexto, verifico que a documentação acostada aos autos
não é capaz de infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do agravante
.

Cabe ressaltar que,
in casu
, apesar de o recorrente ser servidor público estadual demonstrou em seus três últimos contracheques receber valores líquidos inferiores a três mi reais.

Dos demais documentos atualizados juntados pelo recorrente (Extratos bancários, faturas, Imposto de Renda), não se verifica quaisquer elementos a infirmar a alegação de hipossuficiência.

Por tais razões, a meu ver, o indeferimento do benefício não se coaduna com as disposições da Lei nº 1.060/50, notadamente por poder obstar o direito de amplo acesso à justiça protegido pela Constituição Federal.

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
[...] Na apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita, não importa se os postulantes possuem patrimônio imobiliário, rendimentos, se constituíram advogado particular, mas sim, que no momento não tenham condições de arcar com as custas e honorários, sem prejuízo próprio ou de sua família. Precedentes do STJ [...]”
;

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35159005988, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/12/2015, Data da Publicação no Diário: 22/01/2016).

Cabe ressaltar que, posteriormente, se demonstrada a capacidade financeira durante o decorrer da ação, o referido benefício poderá ser reanalisado e revogado pelo magistrado
.

Ante todo o exposto
,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para conceder o benefício da assistência judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)